Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705773-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH FARIA CAETANO AGRAVADO: WALDOMIRO FELIX PINHEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FARIA CAETANO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação monitória no 0700192-68.2024.8.07.0004 proposta pela agravante em desfavor de WALDOMIRO FELIX PINHEIRO JÚNIOR, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 183834009 dos autos originais): Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que a renda mensal da autora, aliado ao fato de que figura como sócia/administradora da pessoa jurídica abaixo, a qual possui o capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC)". Em suas razões recursais (ID 55831419), a agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois possui baixos rendimentos. Menciona que é aposentada, cujo valor do benefício é no importe de R$ 896,20. Informa que não é sócia majoritária da empresa Brilhante Lanternagem e Pintura, uma vez que houve cessão de direitos, conforme documento juntado aos autos de origem. Menciona que não administrava a empresa e nem recebia pró-labore. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da ação originária, sem o recolhimento das custas processuais e sem necessidade de apresentação de emenda. No mérito, postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A agravante afirma que é aposentada e não possui condições de arcar com as despesas processuais. Compulsando o formulário apresentado pela agravante à Defensoria Pública, verifica-se que ela declarou renda de R$ 4,000,00, bem como informou que recebe valores de aposentadoria e aluguel (ID 183174969, pág 2, autos de origem). O juízo de origem negou o pedido, ao fundamento de que a agravante é sócia majoritária da empresa Brilhante Lanternagem e Pintura – EIRELI, bem como os documentos juntados não indicam a necessidade da gratuidade. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido liminar não deve ser acolhido. Vejamos. Nos autos de origem foi concedida oportunidade para a agravante juntar os documentos que provassem a hipossuficiente alegada. Observa-se que a agravante recebe benefício de aposentadoria, contudo, não juntou os contracheques mensais. A agravante se limitou a juntar extratos bancários. Depreendem-se dos documentos juntados, que a agravante possui aplicação financeira, tanto que investe e resgata valores das aplicações, conforme extratos juntados aos autos (ID 183174975 pág7/8). Não obstante, os extratos do investimento não foram anexados aos autos. Deve-se mencionar, ainda, que nos autos de origem a agravante ajuizou ação monitória para reaver o valor de R$ 33.000,00, que teria sido pagado ao réu/agravado para regularizar a aquisição de seu imóvel adquirido através do programa Pró-DF II. Em que pese a agravante afirmar que não exercia atividade empresarial, os documentos indicam que é a sócia majoritária da empresa Brilhante Lanternagem e Pintura EIRELLI, inclusive efetuou, em nome próprio, pagamento beneficiando a pessoa jurídica de que era sócia, visando adquirir imóvel junto ao programa Pró-DF, conforme procuração e transferência de valores acostados nos ID 183174974 e 183174972, autos de origem. Observa-se, ainda, que a agravante informou que cedeu os seus direitos relativos à pessoa jurídica Brilhante Lanternagem e Pintura, conforme documento de cessão de direitos juntados aos autos de origem. Contudo, compulsando a cessão de direitos anexada aos autos de origem, verifica-se que a cessão é de todos os direitos e ações existentes sobre o lote n.o 11, conjunto 22, adquiridos através do programa Pró-DF (ID 184177654), sendo que a autora/agravante é a cessionária, ou seja, que está adquirindo os direitos. Inclusive, a agravante/autora pagou pela aquisição dos direitos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em data recente, já que o contrato é datado de 03/11/2023. Diante desse contexto, não há plausabilidade na alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, cujo valor é módico. Com efeito, a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrado que a agravante necessita dos benefícios da justiça gratuita. Pondera-se que as custas processuais cobradas pelo TJDFT é uma das mais baixas do país. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora